Tribunal: TJMT
Processo: 1000672-96.2023.8.11.0100
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000672-96.2023.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BLANDO RUDIERO LEAL DA SILVA - CPF: 055.722.281-84 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GEYSON DE JESUS ALVES BATISTA - CPF: 037.592.171-09 (ASSISTENTE), ALAN CARVALHO DA SILVA - CPF: 029.393.321-93 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – REJEIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS
–
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – NÃO ACOLHIMENTO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO
DESPROVIDO.

“Não há falar em ausência de interesse recursal quando o próprio acusado interpõe, pessoalmente, a apelação, patenteando-se evidente o seu desejo de ver reformada a sentença condenatória, para que seja absolvido ou para que seja reduzida a pena aplicada.”
(TJ-MT 00009659720188110055 MT, Data de Julgamento: 13/07/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/07/2022)

Com o fim de trazer maior rigor ao texto legislativo, deixou-se de exigir a realização de exame de sangue ou do teste de bafômetro, possibilitando a comprovação da conduta ilícita por diversos meios de provas, exemplo do teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova, consoante se vê da redação do §2.º do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano.

Embora o condenado não possa ser isentado do pagamento das custas processuais e despesas processuais, pode requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, pleito que deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a quem compete avaliar sua condição financeira.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que condenou
Blando Rudiero Leal Da Silva
, como incurso nas sanções dos artigos 306 e 309,
ambos do Código de Trânsito Brasileiro
, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de detenção, e 68 (sessenta e oito) dias-multa, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 01 (um) ano, em regime inicial semiaberto, substituída por duas restritivas de direito.

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante nos termos do art. 386, VII, do CPP, considerando o princípio da presunção de inocência ou não culpabilidade (CF, art. 5, LVII e Pacto de San José da Costa Rica, art. 8,2). Subsidiariamente, pugna a isenção das custas processuais ao recorrente, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, alegando preliminarmente a infringência ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. (Id.
241343730)

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer (Id. 247522157) opinou pelo conhecimento do recurso, eis que preenche os requisitos de admissibilidade, e no mérito pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Como asseverado, em contrarrazões o Ministério Público, alegou a preliminar de infringência ao princípio da dialeticidade.

Pois bem. Sem razão.

Isso porque, ao analisar os fundamentos de fato e de direito do recurso interposto pelo apelante, entendo que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, porquanto ataca os fundamentos da sentença recorrida.

Ressalta-se que o apelante, em suas razões recursais, pugnou por sua absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP, considerando o princípio da presunção de inocência ou não culpabilidade (CF, art. 5, LVII e Pacto de San José da Costa Rica, art. 8,2).

Dessa forma, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que os argumentos atacam a sentença.

A corroborar tal entendimento, veja-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – INOCORRÊNCIA – APELAÇÃO INTERPOSTA PESSOALMENTE PELO ACUSADO – RAZÕES APRESENTADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA, PUGNANDO PELO REEXAME DO CASO – AMPLA DEVOLUTIVIDADE DA APELAÇÃO – GARANTIA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO CONHECIDO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – REDUÇÃO DA PENA – POSSIBILIDADE SOMENTE EM RELAÇÃO À REPRIMENDA PECUNIÁRIA – QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL SEM FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há falar em ausência de interesse recursal quando o próprio acusado interpõe, pessoalmente, a apelação, patenteando-se evidente o seu desejo de ver reformada a sentença condenatória, para que seja absolvido ou para que seja reduzida a pena aplicada.
[...]” (TJ-MT 00009659720188110055 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 13/07/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/07/2022)

Assim, rejeito a preliminar aventada.

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
Fato 1: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 20/05/2023, por volta das 22h, na Rua Jacarandá, nº 397, deste Município de Brasnorte/MT, o denunciado BLANDO RUDIERO LEAL DA SILVA, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, consoante auto de constatação de embriaguez lançado no id. 119145891 (art. 306, CTB).

Fato 2: Nas mesmas condições de tempo e local descritas no parágrafo anterior, o denunciado BLANDO RUDIERO LEAL DA SILVA dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, gerando perigo de dano (art. 309 do CTB).

Ressai do incluso caderno investigativo que a guarnição da polícia militar estava no quartel, quando avistaram um indivíduo conduzindo um veículo Fiat Strada, placa OBS 0941, cor branca, realizando manobras perigosas (cantando pneu e arrancada brusca) e em velocidade incompatível com a via.

Por esta razão, a polícia militar iniciou as diligências para localizar o indivíduo, sendo que, próximo ao bairro Aeroporto, os policiais visualizaram o veículo.

É dos autos que os agentes policiais deram ordem para que o condutor parasse o veículo, emitindo sinais sonoros e luminosos, todavia, o denunciado BLANDO RUDIERO LEAL DA SILVA desobedeceu a ordem legal e tentou empreender fuga, conduzindo o veículo em “zigue-zague” até sua residência, ocasião em que foi abordado pela Guarnição da Polícia Militar.

Segundo restou apurado, ao realizar a abordagem no indiciado, os policiais constataram que o denunciado BLANDO RUDIERO LEAL DA SILVA apresentava sinais de embriaguez alcoólica, tais como: olhos avermelhados, hálito com odor de bebida alcoólica, falta de equilíbrio, fala arrastada.

Constatou-se, ainda, que o indiciado não possui permissão Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e trafegava gerando perigo de dano aos outros motoristas. [...]”

Inicialmente, como asseverado,
a defesa requer a absolvição do apelante nos termos do art. 386, VII, do CPP, considerando o princípio da presunção de inocência ou não culpabilidade (CF, art. 5, LVII e Pacto de San José da Costa Rica, art. 8,2).

Pois bem. O pedido não merece provimento.

Sobre o tema, é importante destacar ser de amplo conhecimento que o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro sofreu sucessivas alterações legislativas, diante da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Desta forma, com as edições das Leis n.º 11.705/2008, n.º 12.760/2012 e n.º 12.971/2014, a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada passou a ser de perigo abstrato, dispensando-se, portanto, a comprovação da lesão efetiva ou a exposição de terceiros a risco concreto.

Sobre o assunto, as lições de Nucci ensinam que “
as reformas legislativas removeram a especificação da concentração etílica por litro de sangue e o delito passou a se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo, inexistindo um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração, já que tal exigência poderia inviabilizar a apuração e punição do delito”
(in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 854-855).

Igualmente, com o fim de trazer maior rigor ao texto legislativo, deixou-se de exigir a realização de exame de sangue ou do teste de bafômetro, possibilitando a comprovação da conduta ilícita por diversos meios de provas, exemplo do teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova
, consoante se vê da redação do §2.º do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, dispõe,
in verbis
:

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por:

(...)

§ 2º A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos,
observado o direito à contraprova”.

Nota-se da leitura do referido parágrafo que qualquer um desses meios é suficiente para comprovação da prática do crime em comento, como no presente caso.

A
materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora, e Termos de Depoimentos dos Policiais Militares.

No que concerne à
autoria delitiva, esta ficou demonstrada pelo termo de depoimento do policial militar Geyson de Jesus Alves, que afirmou,
verbis:

“[...]Sim senhor, desde o início aqui, na primeira curva que ele fez, que fica em frente do quartel aqui no caso, ele já fez a curva quase se acidentando, com bastante dificuldade ali e ele estava muito rápido nessa primeira curva, quase que ele se acidentou, e ele continuou assim com essa velocidade durante todo o trajeto. [...]”

Aliás, no mesmo sentido tem-se o depoimento do policial militar Alan Caravalho,
in verbis:

“Na ocasião nossa equipe estava parada no nosso pelotão, uma pausa, um patrulhamento, quando o condutor, o suspeito conduzindo um veículo Fiat Strada, cor branca, passou em frente ao quartel e utilizando seu veículo para demonstrar manobra perigosa, arrancada brusca, sair em alta velocidade, velocidade está não compatível com a via, diante disso, a gente saiu em diligências no intuito de encontrá-lo, durante o patrulhamento em busca do mesmo, recebemos ligações de pessoas se queixando de que uma pessoa ali em um Fiat Strada, estaria dirigindo colocando em risco outros transeuntes, demonstrando manobra perigosa, isso próximo ao bairro Aeroporto, deslocamos até o local, quando nos deparamos com o condutor, ele ao avistar a viatura tentou dar fuga, evadir-se da abordagem, foi emitindo ordem de parada mediante sinais sonoros e luminosos, para que o mesmo parasse o veículo, porém esse desobedeceu a ordem de parada [...] durante a abordagem, foi possível constatar que o suspeito apresentava sinais de embriaguez, hálito com odor etílico, dificuldade no equilíbrio e dificuldade na fala, olhos avermelhados, diante disso, foi dado voz de prisão ao suspeito. [...] e por conduzir veículo sem CNH. [...]”

O réu por sua vez, afirmou que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros, que dirigiu após ter ingerido bebida alcoólica, em alta velocidade, bem como, confirmou não possuir CNH. (Id.
241344245)

A propósito, cumpre destacar o Enunciado Orientativo n.º 08, evidenciando que a jurisprudência deste e. Sodalícios está uniformizada no sentido de que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Cumpre registrar que as provas orais detêm idêntico valor probatório ao teste de alcoolemia e aos exames periciais mencionados na Resolução n.º 432/2013 do CONTRAN, diante da intenção do legislador em fortalecer a apuração do crime e permitir a sua comprovação por qualquer meio de prova.

Ademais, na hipótese dos autos, a versão acusatória, fartamente comprovada, é contrariada pela tese da defesa, sendo certo que esta última está dissociada de qualquer outro elemento de convicção que a ampare, em descompasso com o ônus tratado no art. 156 do CPP.

Ressalta-se que o delito em comento é de perigo abstrato, e, para a sua caracterização, basta que o acusado esteja dirigindo sob a influência de álcool – tal como ficou evidenciado nestes autos, ou, ainda, sob o efeito de outra substância psicoativa, sendo desnecessária a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora, consoante se infere do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“[...] 1.
O crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 é de perigo abstrato, não se exigindo mais para sua tipificação, posteriormente à edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade psicomotora do agente.

2. Se a condenação do agente baseou-se nos elementos probatórios produzidos nos autos, particularmente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, a revisão das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.”

(STJ – AgRg no AREsp 1873064/TO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021) Destaquei.

Esse, aliás, é o entendimento deste Tribunal:

“
RECURSOS DE APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE MOTORA ALTERADA SEM POSSUIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
E DESOBEDIÊNCIA. 1) RECURSO DA DEFESA 1.1)
DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ QUE PODE SER CONSTATADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
1.2) DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPERTINÊNCIA. POLICIAIS MILITARES NO DESEMPENHO DE ATIVIDADE OSTENSIVA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. 2) RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 2.1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES NEGATIVAÇÃO. PROCEDÊNCIA. VÁRIAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO QUE PODEM SERVIR COMO MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA.2.2. CONDUTA SOCIAL. AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. 3. PENA INTERMEDIÁRIA. AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONSIDERAÇÃO DE UMA REINCIDÊNCIA PARA AGRAVAR A PENA E COMPENSAÇÃO DA OUTRA COM UMA ATENUANTE. PENA INTERMEDIÁRIA ADEQUADA. 4. VISADA A EXASPERAÇÃO DO QUANTUM DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D.PGJ.

1.1.
Havendo elementos probatórios suficientes a demonstrar que o apelante infringiu as leis de trânsito, a exemplo da prova testemunhal e o auto de constatação de embriaguez os quais são suficientes para evidenciar a autoria e materialidade delitiva, imperioso a manter a condenação pelo crime previsto no art. 306, caput, do CTB.

1.2.(...), (N.U 0001505-67.2016.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022) Destaquei

Por outro lado, para a configuração do tipo descrito no artigo 309, do Código de Trânsito, necessária a ausência de permissão ou habilitação para dirigir, bem como que a conduta tenha gerado perigo de dano, o que restou comprovado, conforme exposto acima.

Sobre o assunto, veja:

“Recurso Criminal Apelação n.º 0009180-58.2017.8.11.0003 Apelante: João Paulo Moreira de Souza Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – TIPICIDADE DO ARTIGO 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO – EMPINAR MOTO EM VIA PÚBLICA – PERIGO DE DANO CONFIGURADO - DEPOIMENTOS QUE CONFIRMAM A OCORRÊNCIA DOS FATOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A conduta do motorista que conduz veículo sem habilitação, onde há movimentação de pedestres e veículos, deve ser reconhecida como manobra imprudente e arriscada, na medida em que expõe a perigo a segurança da coletividade, configurando-se o delito previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro (“Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano.
Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa”).

(TJ-MT - APR: 00091805820178110003, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 02/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 05/10/2023
) (destaquei)

Portanto, diante de tais elementos de convicção, denota-se que o acervo probatório reunido nos autos é suficiente para amparar a condenação, principalmente diante da confissão dos fatos pelo réu, devendo ser mantida a sua condenação pelos delitos de embriaguez ao volante (art. 306) e dirigir sem habilitação (art. 309), ambos do CTB.

Importante esclarecer que, conforme bem pontuado nas contrarrazões do Ministério Público e a fim de evitar repetição transcrevo:
“Ressalta-se que não há que se falar em continuidade delitiva ou concurso formal entre os delitos em questão, uma vez que praticados em condutas autônomas e natureza jurídica distintas (perigo abstrato e perigo de dano concreto), consumando-se em momentos diferentes.”

Por fim, o apelante
pugna pela isenção ao pagamento de custas processuais por ser hipossuficiente nos termos da lei, contudo, razão não lhe assiste, pois a hipossuficiência financeira do acusado não impede a sua eventual condenação ao pagamento das referidascustas, a qual configura consequência lógica da própria condenaçãocriminal, nos termos doartigo804Código de Processo Penal, que assim determina: “
a sentença ou oacórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ourecurso, condenará nascustaso vencido”.

Além disso, tal matéria encontra-se regulada pelos § 2º e § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil:

“(...) § 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário,
as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou
, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”
(destaquei).

Desse modo, embora o condenado não possa ser isento do pagamento das custas processuais e despesas processuais, pode requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, pleito que deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a quem compete avaliar sua condição financeira. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – [...] 4. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTASE DESPESAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO –CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – [...] 6. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação. [...] ”. (TJ-MT 10003277220218110045 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 31/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/09/2022)

“[...] A pretendida isenção do pagamento das custas processuais
é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal
, por ser o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente, não bastando para satisfazer tal pretensão que o apelante tenha sido defendido pela Defensoria Pública. [...] (TJ/MT, N.U 0019077-56.2018.8.11.0042, REL. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 04/07/2019). (destaquei)

Portanto, não há que se falar em suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais, devendo ser mantida a condenação do apelante.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024